Tribunal: TJDFT
Processo: 0738167-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. IRREPREENSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal.
2. Recurso conhecido e não provido.